Tribunal: TJES
Processo: 0000301-80.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000301-80.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO CEZAR BUQUERONI
APELADO: A APURAR e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000301-80.2022.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO CEZAR BUQUERONI
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: A APURAR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DISPARO DE ARMA DE FOGO
. ART.
15, LEI 10.826/03
. 1.
PLEITO
ABSOL
UTÓRI
O.
LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE
.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES. TR
Â
NSIT
O
EM JULGADO EM DATA ANTERIOR AO CRIME OBJETO D
ESTA
AÇÃO.
NEGATIVAÇÃO MANTIDA. 3.
PERSONALIDADE. FEITOS EM TRAMITAÇÃO. SÚMULA STJ 444. 4. PERSONALIDADE. NEGATIVAÇÃO COM BASE EM CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. INIDONEIDADE.
TEMA REPETITIVO
1077
. AFASTAMENTO.
PENA REDIMENSIONADA.
5
.
PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL
.
6
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A teor do que prescreve o artigo 25 do Código Penal, configura-se a legítima defesa quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Caso em que, no momento do disparo, não havia situação de ameaça atual ou iminente, já que o suposto agressor fugia do local. Não se amoldando a nenhuma hipótese excludente de ilicitude, deve ser preservada a condenação. 2. Havendo contra o apelante quatro condenações transitadas em julgado em data anterior ao crime em apuração nestes autos, viável a ponderação negativa dos antecedentes do apelante. 3. Na forma do entendimento jurisprudencial firmado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, feitos ainda em tramitação não se prestam para, validamente, agravar a pena-base. 4. Conforme compreensão fixada no Tema Repetitivo nº 1077, "
condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais
" (STJ, REsp n. 1.794.854/DF, 3ª Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, 1/7/2021). 5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000301-80.2022.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO CEZAR BUQUERONI
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: A APURAR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por PAULO CEZAR BUEQUERONI em face da Sentença de fls. 73/76-v., da a 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 15 da Lei n.º 10.826/03, à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 307 (trezentos e sete) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 26 de março de 2021, na Rua João Azevedo, Morro da Palha, Mimoso do Sul/ES, em frente ao bar do Fiinho, o ora apelante teria sacado o revólver calibre .38 que portava e efetuado disparo em via pública habitada.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

Na forma das razões de apelo acostadas no id. nº 70000787, o recorrente formula pleito absolutório alegando ter agido em legítima defesa, bem como, por não ter tido a intenção de efetuar os disparos. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, afastando-se a valoração negativa dos “maus antecedentes” e, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a redução da pena de multa.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 7000790, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 7089705, judicioso parecer emitido pelo Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, também opinando pelo desprovimento da apelação.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar:

A materialidade da infração penal está provada por meio do Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 32/34.

Sobre a autoria, observo que, em juízo, a testemunha Leonardo Souza Xavier disse que estava no carona do carro do apelante, sendo que, logo que chegaram ao local, Leone de Souza Alves veio correndo até o carro com uma garrafa em mãos, dando a entender que iria atacar o acusado. Informou que, nesse momento, o recorrente saiu do carro e fez o disparo. Perguntado se ele atirou na direção de Leone ou se Leone já estava correndo para longe, alegou que não viu, porque estava dentro do carro e não pode visualizar o exato momento do disparo.

O acusado, em seu interrogatório, afirmou que o disparo foi motivado pelo fato de Leone de Souza Alves ter “
vindo pra cima dele, do nada
” e, como estava com crianças no veículo, realizou um disparo para “
dar um susto
” e acalmá-lo. Contudo, ao ser inquirido pelo Ministério Público a respeito dos detalhes da ocorrência, confirmou que o disparo foi efetuado quando Leones já estava correndo em sentido contrário, descendo pelo beco.

O que se percebe, pois, é que a potencial ameaça, supostamente representada pela investida de Leone de Souza Alves, já havia sido debelada quando do saque da arma pelo réu, que fez com que Leone fugisse.

E a teor do que prescreve o artigo 25 do Código Penal, configura-se a legítima defesa quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. No momento do disparo não havia situação de ameaça atual ou iminente, já que o suposto agressor fugia do local.

Desta forma, não se amoldando a nenhuma hipótese excludente de ilicitude, deve ser preservada a condenação.

Passo a apreciar os pleitos subsidiários:

O apelante argumenta que a existência de ações penais em curso não podem fundamentar a exasperação da pena-base. Na espécie, as vetoriais relacionadas aos antecedentes e à personalidade do réu foram valoradas negativamente com base nos registros criminais pretéritos do apelante.

A respeito dos antecedentes, consigna a sentença que “
são desfavoráveis ao réu, tendo em vista a condenação criminal definitiva diversa daquela que ensejou o reconhecimento da reincidência
”.

De fato, revendo a certidão de fl. 53-v., verifico que o apelante tinha contra si nada menos que quatro condenações transitadas em julgado em data anterior ao crime em apuração nestes autos, razão pela qual, viável a ponderação negativa dos antecedentes do apelante.

No tocante à personalidade, anota o édito recorrido que “
revela-se voltada à prática delitiva, pois como se observa à 53 e 53-verso, possui diversos registros da prática de crimes dolosos
.”

A valoração negativa não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

À fl. 53 constam anotações relativas a feitos ainda em tramitação, os quais, na forma do entendimento jurisprudencial firmado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, não se prestam para, validamente, agravar a pena-base.

Os apontamentos de fl. 53-v., igualmente, não constituem fundamento válido para a negativação, considerando compreensão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, fixada na apreciação do Tema Repetitivo nº 1077, no sentido de que "
condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais
" (STJ, REsp n. 1.794.854/DF, 3ª Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, 1/7/2021).

Assim, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 3 (TRÊS) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 6 (SEIS) DIAS de reclusão

Na segunda fase da dosimetria, foi a circunstância agravante da reincidência compensada com a circunstância atenuante da confissão espontânea. Não incidiram causas de diminuição ou de aumento de pena.

Considerando que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal, reduzo a pena pecuniária para 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa.

A reprimenda fica fixada, em caráter definitivo, em 3 (TRÊS) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 6 (SEIS) DIAS de reclusão e 222 (DUZENTOS E VINTE E DOIS) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

O regime inicial mantém-se como o semiaberto, considerando que o réu é reincidente, condição que afasta a possibilidade de substituição ou de suspensão condicional da pena

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, na forma da fundamentação supra, reduzir a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o voto proferido pelo Eminente Relator.